Tribunal: TJES
Processo: 5045356-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045356-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA HELENA PAGANOTO MOURA e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS DE IDA E VOLTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO AUTOR MENOR DE IDADE. ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ELE. MÉRITO RECURSAL. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA MATERIAL (REACOMODAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). OFERTA DE VOUCHERS COMPENSATÓRIOS ACEITA PELOS PASSAGEIROS. PRAZO DE 90 DIAS PARA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E SUPERIOR AO DANO MATERIAL PLEITEADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voos de ida e volta em viagem de férias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a competência do Juizado Especial para processar e julgar demanda proposta por autor menor de idade; (ii) se os cancelamentos de voos, com a assistência prestada e a oferta de vouchers, configuram ato ilícito indenizável; (iii) a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial em relação ao autor menor de idade, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, apenas quanto a ele.
04. Quanto às demais recorrentes, restou comprovado que a companhia aérea prestou integral assistência material (reacomodação em voos, hospedagem, alimentação e transporte) e ofereceu vouchers compensatórios no valor total de R$ 2.100,00, aceitos pelas passageiras.
05. O prazo de 90 dias para utilização dos créditos não se mostra abusivo, tratando-se de solução administrativa razoável e proporcional, que inclusive supera os danos materiais efetivamente alegados.
06. A situação vivenciada não extrapola os meros transtornos do cotidiano, especialmente diante da conduta diligente da companhia aérea, não se configurando dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau, com extinção do processo em relação ao autor menor.
08. Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar ações propostas por menores de idade, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95.
2. Cancelamentos de voo com assistência material prestada e oferta de vouchers compensatórios aceitos pelos passageiros não configuram ato ilícito indenizável.
3. O prazo de 90 dias para utilização de créditos concedidos como compensação administrativa não é abusivo.
4. O desconforto e a frustração decorrentes de cancelamento de voo, quando mitigados por medidas adequadas da companhia aérea, configuram meros dissabores, não ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 43, 51, IV e 55; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5045356-22.2024.8.08.0024

RECORRENTES: RENATA HELENA PAGANOTO MOURA, TAIS AKEMI MOURA SHIMABUKURO E J. Y. M. S.

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS DE IDA E VOLTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO AUTOR MENOR DE IDADE. ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ELE. MÉRITO RECURSAL. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA MATERIAL (REACOMODAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). OFERTA DE VOUCHERS COMPENSATÓRIOS ACEITA PELOS PASSAGEIROS. PRAZO DE 90 DIAS PARA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E SUPERIOR AO DANO MATERIAL PLEITEADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voos de ida e volta em viagem de férias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a competência do Juizado Especial para processar e julgar demanda proposta por autor menor de idade; (ii) se os cancelamentos de voos, com a assistência prestada e a oferta de vouchers, configuram ato ilícito indenizável; (iii) a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial em relação ao autor menor de idade, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, apenas quanto a ele.
04. Quanto às demais recorrentes, restou comprovado que a companhia aérea prestou integral assistência material (reacomodação em voos, hospedagem, alimentação e transporte) e ofereceu vouchers compensatórios no valor total de R$ 2.100,00, aceitos pelas passageiras.
05. O prazo de 90 dias para utilização dos créditos não se mostra abusivo, tratando-se de solução administrativa razoável e proporcional, que inclusive supera os danos materiais efetivamente alegados.
06. A situação vivenciada não extrapola os meros transtornos do cotidiano, especialmente diante da conduta diligente da companhia aérea, não se configurando dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau, com extinção do processo em relação ao autor menor.
08. Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar ações propostas por menores de idade, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95.
2. Cancelamentos de voo com assistência material prestada e oferta de vouchers compensatórios aceitos pelos passageiros não configuram ato ilícito indenizável.
3. O prazo de 90 dias para utilização de créditos concedidos como compensação administrativa não é abusivo.
4. O desconforto e a frustração decorrentes de cancelamento de voo, quando mitigados por medidas adequadas da companhia aérea, configuram meros dissabores, não ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 43, 51, IV e 55; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

RELATÓRIO

Os autores, ora recorrentes, alegaram na petição inicial que sofreram danos materiais e morais em decorrência do cancelamento dos voos de ida (11/01/2023) e de volta (16/01/2023) de uma viagem de férias para Foz do Iguaçu. Sustentaram que os cancelamentos resultaram na perda de serviços previamente contratados, como transfer e passeios, gerando despesas extras no valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), além de grande desgaste, estresse e frustração. Afirmaram que a companhia aérea, apesar de ter oferecido
vouchers
como compensação, impôs um prazo de validade excessivamente curto (três meses), tornando-os inutilizáveis, mesmo após tentativa de prorrogação. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

Em sua contestação, a ré arguiu, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível por um dos autores ser menor de idade. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, alegando que os cancelamentos decorreram de manutenção extraordinária para garantir a segurança dos voos. Afirmou ter prestado toda a assistência material necessária e que a questão foi resolvida administrativamente com a oferta e aceitação dos
vouchers
.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14117551) dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5045356-22.2024.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial formulado por RENATA HELENA PAGANOTO MOURA, TAIS AKEMI MOURA SHIMABUKURO e J. Y. M. S., em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso (Id 14117555), sustentando que a sentença errou ao considerar os
vouchers
uma compensação válida, dada a abusividade do prazo para utilização, e que o duplo cancelamento de voos configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14117559).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial em relação ao autor menor de idade

Antes de analisar o mérito recursal, cumpre reconhecer, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar a pretensão do autor J. Y. M. S., que é menor de idade (Id 14117077).

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 8º, estabelece de forma categórica que "
não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
". A literalidade do dispositivo legal é inconfundível e afasta a possibilidade de que o incapaz, seja ele absoluta ou relativamente, atue como parte nos processos que tramitam sob o rito sumaríssimo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PARTES EXCLUÍDAS. INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO AO INCAPAZ.
TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Competência em razão da pessoa. Os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar processos envolvendo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (art. 8º da Lei nº 9.099/95). Sendo a parte reclamante é incapaz, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a demanda. Havendo litisconsórcio ativo, em que apenas um dos reclamantes é incapaz, a extinção sem resolução de mérito se restringe a este, devendo o pleito meritório ser analisado em relação aos demais reclamantes capazes.
2. Teoria da causa madura. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. Não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o feito deve retornar à origem para regular processamento e julgamento de mérito. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios. (
TJ-MT — RECURSO INOMINADO 10207086820238110001
— Publicado em 18/03/2024) [destaquei]

Direito civil e consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória por danos morais. ilegitimidade do autor. impossibilidade de relativamente incapaz ser parte em processo de competência do juizado especial cível. menor de 18 anos à data da propositura da ação. vedação prevista no art. 8º da lei 9.099/95.
sentença anulada. extinção do feito sem resolução do mérito. recurso prejudicado. I. Caso em exame1. Ação indenizatória por danos morais proposta por menor de 18 anos.II. Questões em discussão 2. Ilegitimidade ativa do autor menor de idade.Aplicação do art. 8º da Lei 9.099/95.III. Razões de decidir3.
Menor de 18 anos não pode ser parte em processo de competência dos Juizados Especiais CíveisA proibição visa assegurar os direitos do menor com maior precisão e segurança, em contraste com os princípios de oralidade, informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais
.IV. Dispositivo e tese4. Recurso Inominado prejudicado. Tese: Extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI do CPC. (
TJ-PR — 152742620238160018 Maringá
— Publicado em 18/11/2024) [destaquei]

Dessa forma,
RECONHEÇO
a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar a pretensão do autor
J. Y. M. S.
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, com base no art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95.

II) Do mérito recursal

A controvérsia cinge-se a determinar se o duplo cancelamento de voos (ida e volta) e a subsequente assistência prestada pela companhia aérea, incluindo a oferta de
vouchers
compensatórios, configuram ato ilícito passível de reparação por danos materiais e morais, para além do que já foi oferecido administrativamente.

Faz-se imperioso afirmar a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de transporte aéreo, mesmo em face de eventuais normas contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou em convenções internacionais. A relação jurídica estabelecida entre os passageiros e a companhia aérea se enquadra perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, delineados nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente. O serviço de transporte aéreo é uma atividade remunerada oferecida no mercado de consumo, e os passageiros são os destinatários finais desse serviço.

É incontroverso que os voos dos recorrentes, tanto na ida (11/01/2023) como na volta (16/01/2023), foram cancelados. A companhia aérea alega que os cancelamentos se deveram à necessidade de manutenção extraordinária não programada nas aeronaves.

Ainda que a manutenção não programada seja considerada um fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo e que, em regra, não exclui a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC), a análise do caso não deve parar nesse ponto. É crucial avaliar a conduta da empresa após a constatação do problema.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida adotou as providências exigidas pela regulamentação da ANAC (Resolução nº 400). No voo de ida, os passageiros foram reacomodados em voo de outra companhia (GOL) no mesmo dia. No voo de volta, cancelado no dia 16/01, foram reacomodados para o dia seguinte (17/01), tendo a companhia aérea fornecido hospedagem, alimentação e transporte. Tais medidas demonstram que a empresa não deixou os passageiros desamparados, buscando mitigar os transtornos decorrentes do cancelamento.

O ponto central para o deslinde da causa, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, é a solução administrativa proposta e aceite.

No caso, a recorrida ofereceu a cada um dos três passageiros um
voucher
de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo cancelamento da ida e outro de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo da volta, totalizando R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) em créditos para a aquisição de novas passagens.

Os recorrentes admitem ter recebido os
vouchers
, mas alegam que não conseguiram utilizá-los devido ao prazo de validade de três meses, que consideram abusivo. Com efeito, os próprios recorrentes juntaram aos autos os documentos comprobatórios da oferta, e, embora a imagem do voucher seja de difícil leitura, é possível observar a menção a uma validade de “90 dias”.

A oferta de uma compensação financeira imediata, na forma de crédito, é uma prática comum e lícita, que visa a resolver o conflito de forma célere. A aceitação dessa compensação pelos passageiros cria uma legítima expectativa na companhia aérea de que o imbróglio foi solucionado.

A alegação de que não puderam planejar outra viagem no prazo estipulado é uma questão de conveniência pessoal dos recorrentes e não pode ser imputada como falha da recorrida. Neste ponto, a sentença acertadamente observou que "
a decisão de não utilizar os vouchers concedidos, por parte dos requerentes, não pode ser atribuída exclusivamente à ré
". O valor total oferecido (R$ 2.100,00) é significativamente superior aos danos materiais pleiteados (R$ 174,00), o que reforça o caráter razoável da compensação proposta.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. TJSP:

Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais fundada em cancelamento de voo – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo injustificado – Relação de consumo – Caso concreto em que a ré se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a impossibilidade de concluir parte da viagem por transporte aéreo, em razão das condições climáticas adversas (caso fortuito/força maior), o que afasta a responsabilidade do transportador (arts. 734 e 737, do Código Civil)– Trecho que foi realizado por via terrestre, nos termos do art. 21 da Resolução 400/16 da ANAC.
Assistência material prestada . Reacomodação no vôo seguinte, bem como fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte, nos termos da Resolução 400 da ANAC, além de "voucher" compensatório
- Danos morais - Inocorrência - Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera moral da parte autora – Precedentes - Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Recurso dos autores improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10171490720228260071 Bauru, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 12/03/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024) [destaquei]

Relativamente aos danos morais, a sentença deve ser mantida. Embora os cancelamentos tenham gerado inegável desconforto, frustração e cansaço, não há nos autos prova de qualquer prejuízo extraordinário. A viagem de férias foi realizada, ainda que com atrasos. A companhia aérea prestou a assistência material devida, como reacomodação e hospedagem, o que atenua a gravidade da sua conduta.

Assim, a situação vivenciada, apesar de indesejada, insere-se no âmbito do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a configurar um abalo moral passível de indenização, especialmente quando a fornecedora agiu para minimizar os danos e ofereceu uma compensação administrativa razoável, aceita pelos consumidores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
RECONHEÇO
, de ofício, a
incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível em relação ao autor J. Y. M. S.
, menor de idade, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/1995.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENATA HELENA PAGANOTO MOURA
e
TAÍS AKEMI MOURA SHIMABUKURO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)